Tribunal: TJES
Processo: 0029474-91.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida, porquanto se encontra em perfeita consonância com reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.370/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Na mesma linha de entendimento, destacam-se outros precedentes igualmente recentes (STJ - AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; e AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

IV.

In casu
, importa reafirmar que, além de restar incontroverso que a rescisão ocorreu por vontade exclusiva da Compradora, ora Recorrida, em nenhum momento restou infirmada a compreensão externada pelo Juízo
a quo
de que a Recorrente efetivamente não comprovou os fatos que justificariam, de forme concreta e objetiva, a retenção em patamar superior a 15% (quinze por cento). Logo, tem-se por incensurável a retenção do referido percentual.

V.
Revela-se assente a orientação de que “
o termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.653.920/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Em sendo assim, demonstra-se impróspera a pretensão de que a correção monetária incida apenas a partir da propositura da ação.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029474-91.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ADALHA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO AMPARADO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EVENTUAL VÍCIO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPOSTO VÍCIO SUPERADO PELO JULGAMENTO COLEGIADO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DA COMPRADORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

II.

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

III.
Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida, porquanto se encontra em perfeita consonância com reiterados precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.370/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Na mesma linha de entendimento, destacam-se outros precedentes igualmente recentes (STJ - AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; e AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

IV.

In casu
, importa reafirmar que, além de restar incontroverso que a rescisão ocorreu por vontade exclusiva da Compradora, ora Recorrida, em nenhum momento restou infirmada a compreensão externada pelo Juízo
a quo
de que a Recorrente efetivamente não comprovou os fatos que justificariam, de forma concreta e objetiva, a retenção em patamar superior a 15% (quinze por cento). Logo, tem-se por incensurável a retenção do referido percentual.

V.
Revela-se assente a orientação de que “
o termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.653.920/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Em sendo assim, demonstra-se impróspera a pretensão de que a correção monetária incida apenas a partir da propositura da ação.

VI.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4397167, integralizada no id. 5053493), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a
SENTENÇA
(fls. 243/250, integralizada às fls. 290/290-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ADÁLIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA
em face da Recorrente.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que (
I
) “
na hipótese de rescisão contratual por culpa dos adquirentes, admite-se a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total pago
”; e (
II
) “
o termo inicial de incidência da correção monetária, a teor do art. 1º, §2º da Lei 6.899/81 e da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deverá ser da data do ajuizamento da ação, e não da data dos pagamentos
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que sejam reformados tais capítulos objeto de impugnação.

Contrarrazões (id. 5513969), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
,

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 4397167, integralizada no id. 5053493), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que negou provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra a
SENTENÇA
(fls. 243/250, integralizada às fls. 290/290-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
proposta por
ADÁLIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRANITOS LTDA
em face da Recorrente.

Sustenta o Recorrente, em resumo, que a Decisão recorrida seria nula por não se enquadrar em nenhuma hipótese que autorizaria o julgamento monocrático do recurso.

Alega também que (
I
) “
na hipótese de rescisão contratual por culpa dos adquirentes, admite-se a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total pago
”
; e (
II
) “
o termo inicial de incidência da correção monetária, a teor do art. 1º, §2º da Lei 6.899/81 e da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, deverá ser da data do ajuizamento da ação, e não da data dos pagamentos
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que sejam reformados tais capítulos objeto de impugnação.

Contrarrazões (id. 5513969), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão (id. 4397167) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“(...)

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, ao que se dessume da peça recursal,
a Recorrente impugna a Sentença recorrida apenas em parte
, eis que questiona tão somente (
I
) a obrigatoriedade de retenção de 15% (quinze por cento) do montante pago pela Recorrida; e (
II
) o termo
a quo
da correção monetária imposta pelo Juízo
a quo
.

Neste passo, não se pode olvidar, de início, que, na esteira da orientação firmada na
Súmula 543
pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
" (STJ - AgInt no AREsp 1530499/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 31/03/2020).

Atrelado à aludida diretriz jurisprudencial, também se revela firme a compreensão de que
“
nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda

de

imóvel

por

inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido

a

retenção

pelo

vendedor

entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes
.”
(STJ, AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).

Em termos objetivos, pontifica que “
nas hipóteses de rescisão do contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, a jurisprudência desta Corte admite a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.940.984/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022).

Registre-se, por oportuno e relevante, que, em relação aos
motivos que levaram ao Magistrado de Primeiro Grau a fixar o percentual de 15% (quinze por cento) a ser retido pela Recorrente
, assim restou expressamente consignado na Sentença recorrida,
in litteris:

“Não há previsão legal para fixação do percentual em tais casos, assim que, a fim de alcançar, de forma proporcional, um montante razoável, há que se atentar para situações objetivas da situação vertente.

Trata-se, aqui, de resolução do contrato feita pelo comprador, envolvendo 10 (dez) salas comerciais, no valor não atualizado de R$ 1.020.666,00
.

A parte requerida não comprovou nos autos, qualquer despesa que teve com as unidades descritas no contrato, que justifiquem uma retenção no patamar de 25% das parcelas adimplidas
.

Assim, sopesando o alto custo do empreendimento com o fato de ter a autora adimplido com quase a metade do valor negociado (45,7%), estando adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 15% (quinze por cento) a título de retenção pela Lorenge dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior, percentual adequado para remunerar os prejuízos decorrentes com a rescisão do contrato, sobretudo com as despesas administrativas suportadas pelo vendedor
.”

Na hipótese dos autos, sendo incontroverso que a rescisão contratual ocorreu por vontade exclusiva da Compradora, ora Recorrida, revela-se devida a restituição parcial do montante integral pago por ela. Por outro lado, em nenhum momento restou infirmada a compreensão externada pelo Juízo
a quo
de que a Recorrente efetivamente não comprovou os fatos que justificariam, de forme concreta e objetiva, a retenção em patamar superior a 15% (quinze por cento).

De igual forma, melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à pretensão de que a correção monetária incida apenas a partir da propositura da ação.

Deveras, revelam-se despiciendas maiores considerações acerca da matéria, eis que “
a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017)
” (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Recorrente em 2% (dois por cento), na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão Monocrática recorrida não comporta qualquer modificação, sendo certo que “
o julgamento monocrático na hipótese é autorizado pela Súmula 568/STJ (O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema). Além disso, eventual vício estaria superado pela presente apreciação colegiada
” (STJ - AgInt no REsp 1500571/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019).

In casu
, resulta induvidoso que a Decisão Monocrática recorrida encontra-se alicerçada em entendimento dominante alusivo às matérias objeto de controvérsia, não havendo qualquer vício no julgamento monocrático. Ademais, ainda que assim não fosse, ter-se-ia por superado o apontado vício de julgamento unipessoal com a apreciação colegiada deste recurso na presente oportunidade.

Na hipótese em apreço, no que concerne às matérias de fundo, revela-se irrepreensível a Decisão Monocrática recorrida, porquanto se encontra em perfeita consonância com reiterados precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.089.370/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.).

Na mesma linha de entendimento, destacam-se outros precedentes igualmente recentes,
in litteris
:

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. MATÉRIA FÁTICA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. INVIABILIDADE DA COBRANÇA. RESCISÃO. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. CUMULAÇÃO DAS ARRAS COM A CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Na hipótese, as conclusões da Corte de origem quanto à alegada existência de conexão entre as demandas decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a revisão do tema em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe o pagamento de taxa de ocupação/fruição de imóveis não edificados.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a retenção no percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador
.

4.
A modificação do percentual fixado na origem demanda a interpretação de cláusula contratual e o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nºs 5 e 7/STJ).

5.
Evidenciada a natureza indenizatória das arras na hipótese de inexecução do contrato, revela-se inadmissível a sua cumulação com a cláusula penal compensatória, sob pena de violação do princípio do non bis in idem (proibição da dupla condenação a mesmo título).

6.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.942.925/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INICIATIVA DOS COMPRADORES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% a 25% do total da quantia paga

2.
A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria, concluindo pela impossibilidade da realização do leilão extrajudicial, haja vista a ciência do recorrente da pretensão de rescisão contratual por parte do promissário comprador. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.051.509/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

I
n casu
, importa reafirmar que, além de restar incontroverso que a rescisão ocorreu por vontade exclusiva da Compradora, ora Recorrida, em nenhum momento restou infirmada a compreensão externada pelo Juízo
a quo
de que a Recorrente efetivamente não comprovou os fatos que justificariam, de forme concreta e objetiva, a retenção em patamar superior a 15% (quinze por cento). Logo, tem-se por incensurável a retenção do referido percentual.

De igual forma, revela-se assente a orientação de que “
o termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.653.920/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.). Em sendo assim, demonstra-se impróspera a pretensão de que a correção monetária incida apenas a partir da propositura da ação.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR